Tribunal: STF
Processo: RE 227635
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Estabilidade
 sindical
provisória. Dirigente sindical. Art. 8º, VIII, da Constituição
Federal. 3. O registro no Ministério do Trabalho é fato posterior à
existência da entidade. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.